Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-04.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800284-04.2020.8.14.0003

APELANTE: IRLENE ROQUE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. ART 62 DA LEI 9.394/96. GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR. VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/12/2023 a 12/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e condeno o MUNICÍPIO DE ALENQUER a incluir na folha de pagamento da autora o devido adicional de escolaridade de nível superior.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de adicional de titulação, acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, contados a partir de cada pagamento feito a menor.

Os valores devidos serão fixados em fase de liquidação do julgado.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno o Município de Alenquer ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação, aduzindo, em suma,
que a percepção da gratificação de nível superior é devida tão somente àqueles servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício exijam a formação superior, conforme o art. 75, I, d
a Lei Municipal nº 044/97, não sendo o caso da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é definir se a sentença ora vergastada manteve-se em consonância com a legislação municipal e com a Lei nº 9.394/1996 ao condenar o ente municipal ao pagamento das verbas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da demandante, garantindo, inclusive o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O art. 75 da Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê a supramencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário, senão vejamos:

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Neste sentido, partindo da premissa que a apelada ocupa cargo de professora municipal, impõe-se ressaltar o disposto no art. 62 da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece a necessidade de formação de nível superior aos docentes para atuar na
educação básica
,
in verbis
:

“Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Ainda, destaco a Lei Municipal nº 047/97, instituidora do plano de carreira, cargos e salários dos servidores da prefeitura municipal de Alenquer, tendo no caput do art. 27, assegurado aos servidores a gratificação de nível superior, na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

“Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

A norma supracitada prevê de forma clara que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

In casu
, analisando os documentos acostados aos autos, percebe-se que Irlene Roque dos Santos, servidora efetiva do Município de Alenquer (ID 5625208), concluiu o curso de Licenciatura em Letras – Português e Inglês, pela Universidade Federal do Oeste do Pará (ID 5625209), razão pela qual torna inconteste o direito à incorporação do adicional de escolaridade, bem como à percepção das parcelas retroativas, com observância do prazo prescricional quinquenal a partir da diplomação.

Sobre o tema, trago entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)
2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);
(...) (TJPA – Ac. 2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (TJPA – Ac. 1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA REVELIA. POSSIBILIADE. EFEITOS FORMAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CABIMENTO. GRAU SUPERIOR. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Decretação da revelia contra a fazenda pública. Possibilidade. Não aplicação dos efeitos materiais da revelia. Não ocorrência da presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial. Análise das provas contidas nos autos. Não caracterização de cerceamento de defesa. A ausência de resposta da Fazenda Pública quando demandada em juízo somente provoca apenas o efeito processual da revelia, não lhe sendo aplicada o efeito material (confissão ficta), em razão da natureza dos direitos que estes entes defendem. Preliminar rejeitada. 2. O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – PROC. 0800710-50.2019.8.14.0003, Ac. 6175703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-31)

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença guerreada condenou o ente apelante em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor da condenação.

Ocorre que a referida sentença é ilíquida, o que faz incidir o teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015
[1]
, o qual preceitua que a fixação do percentual atinente aos honorários sucumbenciais deve ser realizada na fase de liquidação, observando os termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Destarte, merece reforma o
decisum
no que tange ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, devendo o mesmo ser arbitrado tão somente quando da liquidação do julgado.

Por fim, em relação aos índices dos juros de mora e correção monetária, também neste aspecto deve haver reforma na decisão proferida pelo juízo sentenciante, de modo que os termos a serem definidos devem observar o que fora definido nas decisões paradigmáticas do STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo interposto.
Em sede de Remessa Necessária
, altero em parte a sentença determinando
que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja procedida na fase de liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015, bem como definir Juros e Correção Monetária, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos inciso I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Belém, 12/12/2023